Tribunal: TJMT
Processo: 0043214-52.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043214-52.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADO NOVA ESTRELA LTDA - CNPJ: 08.722.632/0001-70 (APELADO), VERA LUCIA BORGES DINIS - CPF: 022.770.591-29 (APELADO), LUZIA RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 024.852.091-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há prescrição intercorrente quando o autor promove os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra sentença de ID nº 160600096, exarada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0043214-52.2011.8.11.0041, que tramitou na 4º Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (prescrição). Não foram fixados honorários sucumbenciais em razão da ausência de citação.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso. Defende que o prazo prescricional foi interrompido. Argui a ausência de intimação pessoal da parte.

Pede, por fim, o provimento do recurso de ID nº 160601201 para reformar a sentença combatida, cassando-se a decisão para determinar o regular trâmite do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece acolhida.

Insurge-se a recorrente contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão, a qual foi julgada extinta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, por ter, a pretensão, sido alcançada pelo instituto da prescrição.

Em resumo, a recorrente pretende a reforma da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para extinção do feito por prescrição e pugna pelo retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Compulsando os autos, nota-se que a empresa litigante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos recorridos, no entanto, até o presente momento, estes não foram citados.

A demanda é corriqueira nesta c. Câmara e não exige maiores digressões sobre a matéria.

A jurisprudência do c, STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

Na hipótese, não houve a intimação, tanto do patrono pelo DJe, como da parte pessoalmente, para que providenciassem o regular impulso do feito.

Isso porque, ao analisar detidamente os autos, verifico que, no ID n. 160600095, houve a manifestação da parte apelante, que deu andamento ao feito na oportunidade, requerendo o prosseguimento do feito com a pesquisa de endereços para viabilizar a citação dos executados, ora apelados.

Após, sem a análise do pleito, sobreveio a sentença de extinção.

O art. 10 do CPC é invariável ao assegurar que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Sobre a necessidade de intimação da parte, colaciono arestos do c, STJ que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO EXEQUENTE, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. (...)2.
De acordo com a consolidada jurisprudência deste STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.
2.1.
Hipótese em que o Tribunal local assentou ser desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Afastamento da prescrição intercorrente que se mostrou adequado, face a ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1454054/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014 - sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO - EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO - NECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1216533/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).

Precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Para que se inicie o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, no prazo estabelecido, circunstância que não foi evidenciada na hipótese
”.
(Ap 93055/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA CONTAGEM DO PRAZO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.É ônus da parte que alega comprovar a prescrição intercorrente, a qual não ocorre se há manifestação do exequente antes do lapso prescricional.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (AgRg no AREsp 57.131/GO)”.
(AI 37832/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PRAZO CONTADO APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na vigência do CPC/73 a prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.”
(Ap 72391/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017 – sem destaques no original).

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte que trata a remansosa jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023